Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702347-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RITA GUIMARAES DIAS VIEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo de Cumprimento de Sentença no 0766517-23.2023.8.07.0016, que acolheu a impugnação apresentada pela exequente Rosangela Rita Guimarães Dias Vieira, reconhecendo sua isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público quanto à correção monetária aplicada nos cálculos elaborados pela contadoria judicial. O agravante sustenta que houve excesso de execução no valor de R$ 2.852,40, conforme cálculos elaborados pela Gerência Técnica da Procuradoria-Geral do DF, especialmente em razão da divergência quanto ao índice de correção monetária utilizado. Requer, em sede de tutela recursal, a suspensão da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder tutela provisória em sede de Agravo de Instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da medida urgente. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nas Súmulas 598 e 627, que dispensam a apresentação de laudo oficial para reconhecimento da isenção tributária em razão de moléstia grave, desde que comprovada a contemporaneidade dos sintomas ou sua recidiva. Além disso, os relatórios médicos apresentados pela exequente indicam diagnóstico de neoplasia maligna de tireoide, o que justifica a aplicação do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e do art. 35 do Decreto no 9.580/2018, para fins de isenção do imposto de renda, bem como do art. 61, §1o, da LC no 769/2008, quanto à contribuição previdenciária. Quanto à correção monetária, os cálculos elaborados pela contadoria judicial observam os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo demonstração inequívoca de erro material ou ilegalidade que justifique a suspensão da decisão. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela recursal. Intime-se a agravada para apresentação de contrarrazões. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito